Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727405-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALZIRA VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17 Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0705769-75.2020.8.07.0001 ajuizada por ALZIRA VIEIRA (agravada), indeferiu as preliminar invocadas pelo ora recorrente referente a sua responsabilidade pelos atos de má-gestão dos recursos do PASEP Eis o teor do decisum questionado, na parte que interessa ao presente recurso (ID. 67758450 dos autos de origem): “(...) DA PRESCRIÇÃO 3. A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. 4. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da "actio nata") é a data da violação do direito invocado. 5. A violação do direito ocorreu na data da última parcela a ser reajustada. 6. A jurisprudência do E. TJDFT não é refratária a tal entendimento, sendo de citar, neste sentido, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. . Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 26/02/2015, toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. 8. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda ainda não decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Afasto, portanto, a questão prejudicial de mérito. (...) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL 12. A preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu Banco do Brasil não pode ser acolhida. 13. É que a pretensão autoral resume-se à apuração de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP do autor, não havendo qualquer questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor do fundo. 14. Com efeito, a parte autora limita-se a requerer indenização em razão da suposta má aplicação das diretrizes impostas pelo Conselho Diretor, e não questiona jamais a correção, legalidade ou aplicabilidade dessas próprias determinações, razões pelas quais não há lugar para reconhecer a legitimidade da União Federal ou, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciar o caso vertente. 15. Nesse sentido, aliás, o C. STJ teve oportunidade de enfrentar a mesma questão, e firmou o seguinte entendimento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019. Grifei). 16. Ora, nestes autos o autor dirige sua pretensão ao banco réu, que é, por força legal, o gestor do fundo PASEP e, nestas condições, é mesmo a parte legítima para suportar eventual condenação, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. 17. Daí porque rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva. DA INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE E A CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 18. Registro, desde logo, que incidem ao caso as regras decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem plena aplicabilidade ao caso vertente. 19. A instituição financeira ré é, induvidosamente, prestadora de serviços, pois o PASEP somente pode ser acessado mediante conta bancária e o réu, por força legal (Lei Complementar 8/1970), embora de forma única, coloca tal serviço no mercado de consumo, remunerando-se pelo serviço prestado. O autor, de seu lado, qualifica-se como consumidor para fins legais, pois é o tomador do serviço prestado e, ainda que não haja multiplicidade de fornecedores, não pode ser alijado da proteção legalmente conferida pela legislação consumerista. 20. A denunciação da lide a União sofre vedação do art. 88 do CDC, que impede a intervenção de terceiros na situação retratada. 21. Assim, a intervenção de terceiros pleiteada carece até mesmo de plausibilidade legal. 22. Como consequência lógica da impossibilidade de denunciação da lide da União, assevera-se a competência desta justiça estadual para processar a julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A, conforme súmula 508 do STF. 23. Afasto, portanto, a possibilidade de denunciação da lide à União Federal e também a remessa dos autos à Justiça Federal. 24. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, e estando organizado o processo, declaro saneado o feito e passo à análise da questão controvertida que diz respeito à atualização monetária e saques eventualmente indevidos das contas do PASEP da parte autora. 25. Para a adequada e célere instrução do feito, faculto à ré a juntada de planilhas discriminadas, observados os parâmetros abaixo, fixados pelo Conselho Gestor do Fundo (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/31+-+base+legal+Pis+Pasep/d23f5818-d4b4-4e5a-85f4-997d0466f9a4), para fins de análise da correção dos créditos procedidos: a) de julho/71 (início) a junho/87 – ORTN – Lei Complementar no 7/70 (art. 8o), Lei Complementar no 8/70 (art. 5o) e Lei Complementar no 26/75 (art. 3o); b) de julho/87 a setembro/87 – LBC ou OTN (o maior dos dois) – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV); c) de outubro/87 a junho/88 – OTN – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV) redação dada pela Resolução BACEN no 1.396/87 (inciso I); d) de julho/88 a janeiro/89 – OTN – Decreto-Lei no 2.445/88 (art. 6o); e) de fevereiro/89 a junho/89 – IPC – Lei no 7.738/89 (art. 10) redação dada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e Circular BACEN no 1.517/89 (alínea "a"); f) de julho/89 a janeiro/91 – BTN – Lei no 7.959/89 (art. 7o); g) de fevereiro/91 a novembro/94 – TR – Lei no 8.177/91 (art. 38); h) a partir de dezembro/94 – TJLP ajustada por fator de redução – Lei no 9.365/96 (art. 12) e Resolução BACEN no 2.131/94. 26. Para a juntada das planilhas, fixo às partes o prazo de 15 (quinze) dias. 27. Decorrido, façam-se os autos conclusos para sentença. (...)” Em suas razões recursais (ID. 18264094, p. 01-17), a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A argumenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para responder por eventual má-gestão do Fundo PIS-PASEP, pois a gestão de tais recursos fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo mero depositário dos valores (p. 04-09); b) a justiça estadual é incompetente para processar e julgar esta demanda, pois há necessário litisconsórcio com a UNIAO FEDERAL (p. 09-12); c) deve também ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, pois o prazo quinquenal – contado do último depósito realizado na conta do agravado, o que ocorreu até 1988 – já foi ultrapassado (p. 12-15); d) o CDC é inaplicável ao caso em tela, devendo ser afastada a sua incidência a presente situação (p. 15-17) Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência absoluta desta Justiça, com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal (p. 03-04 e 17). Preparo realizado (ID. 18264096 e 18264097). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com algumas das pretensões expostas neste recurso (ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário com a UNIAO FEDERAL, com remessa dos autos a Justiça Federal). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. As questões levantadas pelo agravante referentes a sua legitimidade passiva, a necessidade de inclusão da UNIAO ao feito como litisconsorte passivo e a prescrição da pretensão devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela agravada. Já o perigo de dano não resta evidenciado, pois a narrativa recursal relativo ao ponto é genérica, não sendo apontado fatos concretos que possam evidenciar prejuízos processuais a recorrente, o que não autoriza uma imediata intervenção deste órgão recursal junto aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora